Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704434-75.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS APELADO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PAULO CORREA DOS SANTOS contra a sentença (id 45991389), proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse, ajuizada por CARLOS AUGUSTO VIEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando integralmente a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Em face da sucumbência mínima, condenou o réu ao apagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões (id 45991393), o réu/apelante requer, em suma, que seja cassada a sentença por nulidade ou reformada para declarar que é o legítimo possuidor de boa-fé da área litigiosa. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e por ofensa ao princípio da dialeticidade ou, no mérito, o seu improvimento (id 45991398). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, constata-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJE (id 45991391) em 19/01/2023, quinta-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, 20/01/2023 (sexta-feira), iniciando-se, assim, a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 23/01/2023 (segunda-feira), nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC. Dessa forma, findou-se o prazo recursal de 15 dias úteis em 10/02/2023. Tendo sido interposto o recurso apenas em 15/02/2023 (id 45991393), é evidente a sua intempestividade. Cumpre esclarecer que inobstante a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nada impede a publicação das decisões, sendo considerando, para referidos fins, os dias úteis referente ao período compreendido entre 07 de janeiro a 20 de janeiro, pois apenas o início da contagem do prazo ficará paralisado, inteligência dos artigos 219, 220, 1.003, caput e §5o, todos do CPC. A propósito, em idêntica direção já se manifestou o STJ e essa Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20/12 A 20/1. CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Nos termos do art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Precedentes. 2.1. Dessa forma, intimada a parte recorrente em 18/1/2019, o termo inicial para o cômputo do prazo processual recai no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro (no caso, o dia 21 de janeiro de 2019). Nesse passo, o termo final para a interposição do agravo em recurso especial foi o dia 8 de fevereiro de 2019, revelando-se intempestivo o recurso somente interposto em 11 de fevereiro de 2019. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.564.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. (...) (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022.)” Outrossim, in casu, ainda que se considerasse, hipoteticamente, que a contagem do prazo recursal tenha iniciado em 24/01/2023, o apelo também estaria intempestivo, pois teria como lapso fatal 13/02/2023, consoante indica o sistema do PJe na aba “Expedientes” (id 45991400 - pág. 01). A par dessas questões, não tendo a parte interposto o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, a teor do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Ato contínuo, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora